Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-47.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR EQUÍVOCO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais) que foi depositado equivocadamente em conta corrente de terceiro. Em resposta, a instituição financeira informou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, bem como o titular da conta faleceu.

2. A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não é integral (isenta de excludentes), consoante o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, que prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese dos autos.

5. Na presente ação, restou incontroverso que o depósito foi realizado por culpa exclusiva do recorrente e, ainda que tenha sido por equívoco, não pode a instituição financeira providenciar o estorno de valor em conta corrente de terceiro, imiscuindo-se na relação entre ambos, a qual não deu causa. Nesse ponto, enfatize-se que, caso a instituição financeira procedesse ao estorno dos valores da conta do terceiro beneficiado pelo depósito, sem sua autorização, estaria agindo em desacordo com o disposto no art. 3o da Resolução 3695/2009 do Banco Central, sujeitando-se a sanções administrativas e judiciais.

6. Cabe ao autor, ora recorrente, portanto, pleitear o ressarcimento do valor junto ao espólio do de cujus, tendo em vista que o titular da conta de destino dos valores faleceu.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida.

9. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.